Tribunal: TJES
Processo: 5004862-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004862-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA NAZARETH FARIAS FERES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5004862-56.2025.8.08.0000
Recorrente: Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
Recorrido: Maria Nazareth Farias Feres

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, atribuiu efeito suspensivo ao feito, determinando a suspensão da execução independentemente de garantia do juízo.

O agravante sustenta a obrigatoriedade da garantia do juízo e a ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia do juízo; (ii) saber se a alegação de hipossuficiência ou abusividade contratual autoriza a dispensa desse requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.
5. A garantia do juízo constitui condição indispensável para a suspensão da execução, não podendo ser afastada por interpretação extensiva.
6. A hipossuficiência econômica e a concessão da gratuidade da justiça não substituem a exigência legal de garantia.
7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo.
8. A manutenção da suspensão da execução sem garantia compromete a efetividade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo.
2. A hipossuficiência do executado e a alegação de abusividade contratual não afastam a exigência de garantia para suspensão da execução.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.834.453/PR; TJES (entendimento consolidado).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5004862-56
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARIA NAZARETH FARIAS FERES

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
(Id. 12960860), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos dos Embargos à Execução (nº 5002463-96.2024.8.08.0062), recebeu o incidente com efeito suspensivo, sobrestando a execução originária independentemente da garantia do juízo.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, o que impediria a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, sob o argumento de que a dívida é líquida, certa e exigível.

Em decisão monocrática de Id. 13413591, este Relator deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, suspendendo a eficácia da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução, por entender, em análise perfunctória, que a garantia do juízo seria indispensável.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (Id. 13747541), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta ser idosa, aposentada e hipossuficiente, alegando que os sucessivos contratos de renegociação bancária ocultam juros abusivos, o que autorizaria a suspensão da execução para evitar dano irreparável à sua subsistência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

A decisão agravada suspendeu a execução originária dispensando a caução ou penhora. Contudo, em análise detida dos autos, verifico que a insurgência do Banco Agravante merece prosperar, confirmando-se a orientação adotada por este Relator na decisão liminar de Id. 13413591.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a mera alegação de hipossuficiência ou a discussão sobre abusividade contratual são suficientes para afastar a exigência contida no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional e exige a presença concomitante de três requisitos: (a) tempestividade; (b) probabilidade do direito e perigo de dano (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
); e (c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como se depreende, a conclusão baseia-se na interpretação literal e sistemática do dispositivo legal supracitado, que visa equilibrar o direito de defesa do executado com a eficácia do título executivo extrajudicial.

Transcreve-se o dispositivo legal:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

No caso, observa-se que a execução originária não se encontra garantida.

Embora a agravada alegue ser idosa e hipossuficiente, a jurisprudência dominante deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
e das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não supre a necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão da execução.

A esse respeito, sublinhe-se que:

"A insuficiência de recursos do executado, por si só, não autoriza a dispensa da garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo em situações de excepcionalidade extrema não demonstradas de plano neste caderno processual."
(Precedente análogo: STJ, AgInt no REsp 1834453/PR).

Quanto à probabilidade do direito, embora a Súmula 286 do STJ permita a revisão de contratos findos, tal discussão demanda dilação probatória no juízo de origem. No atual estágio, o título executivo goza de presunção de liquidez e certeza, não sendo prudente manter a suspensão da marcha executiva sem o respaldo de uma garantia real, sob pena de esvaziar a natureza satisfativa do processo de execução.

Neste contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a lei processual é clara ao exigir a garantia do juízo como condição
sine qua non
para o sobrestamento da execução.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução (nº 5002463-96.2024.8.08.0062), determinando o regular prosseguimento da execução originária ante a ausência de garantia do juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)